Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DELINEADOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis e que a decisão agravada foi publicada em 29/8/2019, o agravo de instrumento interposto em 19/9/2019 encontra-se tempestivo. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. A planilha de cálculos, na fase de cumprimento de sentença, deve seguir as orientações traçadas na r. sentença. Assim, não pode o agravante insistir que a incidência dos juros de mora sobre o valor condenatório e o parâmetro dos honorários advocatícios sucumbenciais sejam aplicados de forma diversa do definido no decisum já transitado em julgado.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.